Tribunal: TJDFT
Processo: 0702864-70.2025.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. REJEIÇÃO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO (RECUSA AO TESTE DE BAFÔMETRO / ETILÔMETRO). APLICAÇÃO DE PENALIDADE DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. PENDÊNCIA DE EXAME DO RECURSO ADMINISTRATIVO PELA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES – JARI. INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO. SEGURANÇA CONCEDIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Por mais que a preliminar de falta superveniente de interesse processual não tenha sido analisada expressamente pelo Juiz de origem, a qual foi suscitada pela autoridade impetrada, ela deveria ter sido rejeitada. Isso porque afigura-se útil e necessário o provimento mandamental almejado pelo impetrante, uma vez que as providências adotadas pela autoridade impetrada não contemplaram a integralidade do buscado pelo impetrante, que vindicou a anulação do ato administrativo que impôs a penalidade de suspensão do direito de dirigir como um todo, e não apenas a retirada da penalidade para análise do recurso administrativo pendente de apreciação.
2. Uma vez que a penalidade imposta ao impetrante em razão da infração de trânsito verificada (recusa ao teste de bafômetro), qual seja a suspensão do direito de dirigir, foi aplicada anteriormente ao exame do recurso administrativo pela Junta Administrativa de Recursos de Infrações – JARI, afigura-se escorreita a sentença em que reconhecida a inobservância do devido processo legal administrativo na situação concreta. Isso porque, ao se promover os efeitos da penalidade anteriormente à apreciação do recurso administrativo pelo órgão competente, a autoridade impetrada deixou de observar a regra segundo a qual a irresignação administrativa contra a penalidade imposta ao infrator da regra de trânsito em comento terá efeito suspensivo (arts. 256, III, 282 e 285 do Código de Trânsito Brasileiro).
3. Remessa necessária recebida e desprovida.